Tribunal: STF
Processo: Rcl 88803
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela União, em 15.12.2025, contra decisão do Relator da Apelação n. 5031100-86.2025.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pela qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

O caso

2. Em 5.11.2025, o juízo do Sexto Núcleo de Justiça da Seção Judiciária de São Paulo/SP, julgou improcedente a ação ajuizada por Caio César Borelli contra a União, o Estado de São Paulo e o Município de São Paulo por considerar não estarem preenchidos os requisitos postos no Tema 6 da repercussão geral. 

Contra essa decisão  Caio César Borelli interpôs apelação (e-doc. 6) e, em 17.11.2025, protocolou petição requerendo efeito suspensivo ativo à apelação (e-doc. 7).

Em 17.11.2025, o Relator da Apelação n.  5031100-86.2025.4.03.0000 deferiu requerimento de efeito suspensivo “para determinar que a agravada adquira e forneça ao requerente o medicamento Nivolumabe conforme prescrição médica” (fl. 15, e-doc. 8). 

Contra essa decisão a União interpôs agravo interno (e-doc. 9) pendente de julgamento.

3. A União ajuíza a presente reclamação e explica que “a presente reclamação tem por objeto cassar a decisão monocrática proferida nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº5031100-86.2025.4.03.0000, tendo em vista o desrespeito ao que decidido por essa Corte Suprema no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema RG nº 1.234) e do RE 566.471 (Tema 6)“ (fls. 2-3, e-doc. 1).

Alega que “a decisão reclamada desconsiderou o item 2, alínea “b” e item 3, alínea “a”, do Tema 6 e os itens 4.1 e 4.2 do Tema1.234 de Repercussão Geral, na medida em que não se limitou à análise da legalidade do ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC, realizando verdadeira incursão no mérito do ato administrativo” (fl. 4, e-doc. 1).
Acrescenta que “o NATJUS/SP emitiu Nota Técnica, específica para o caso clínico da parte autora, com conclusão desfavorável ao fornecimento do medicamento Nivolumabe” e que “a decisão reclamada não refutou de maneira fundamentada a conclusão desfavorável emitida pelo NATJUS”  (fls. 8 e 13, e-doc. 1).

Requer medida liminar para suspender os efeitos da decião reclamada.

Pede seja julgada procedente a presente reclamação para que “seja cassada a decisão que deferiu o efeito suspensivo à Apelação, para determinar que a União forneça o medicamento requestado, nos autos do processo nº 5031100-86.2025.4.03.0000, com a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC” (fl. 16, e-doc.1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. A União ajuizou, seguidamente, as Reclamações ns. 88.796 e 88.803, objetivando a cassação da decisão proferida pelo Relator da Apelação n. 5031100-86.2025.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região.

Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com a consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora